Tribunal: TJMT
Processo: 1002425-17.2025.8.11.0004
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO No 1002425-17.2025.8.11.0004
ORIGEM: JUIZADOS ESPECIAIS DE BARRA DO GARÇAS
AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGRAVADO: JOSE BENEDITO DA COSTA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 a 06/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALHA NA EFETIVAÇÃO DO DESCONTO EM FOLHA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto, com fundamento no art. 1.021 do CPC, contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado da parte autora, reconhecendo a indevida negativação de seu nome e condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. O Agravante pleiteia a reforma da decisão para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a instituição financeira responde por danos morais decorrentes da inscrição indevida do nome da consumidora em cadastros de inadimplentes, em razão de falha na efetivação do desconto das parcelas de empréstimo consignado em folha de pagamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em virtude de falha na prestação do serviço, salvo se demonstrada a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme dispõe o art. 14 do CDC.
4. A instituição financeira não comprova a alegada ausência de margem consignável nem demonstra ter comunicado previamente a consumidora sobre a impossibilidade de desconto da parcela do empréstimo, descumprindo seu dever de informação.
5. O inadimplemento não decorre de culpa da consumidora, que firmou contrato na modalidade consignada, confiando na quitação automática das parcelas mediante desconto em folha.
6. A inscrição indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, por débito cuja inadimplência não lhe é imputável, constitui ato ilícito e gera o dever de indenizar.
7. O valor da indenização por dano moral fixado em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo função compensatória e pedagógica.
8. Mantida a decisão monocrática por estar em consonância com a jurisprudência consolidada e com os preceitos do Código de Defesa do Consumidor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A instituição financeira responde por danos morais quando inscreve indevidamente o nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito em decorrência de falha na efetivação do desconto de parcelas de empréstimo consignado. 2. O valor da indenização deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando as condições econômicas das partes e o caráter pedagógico da medida. 3. A ausência de comunicação ao consumidor acerca da não efetivação do desconto em folha caracteriza violação ao dever de informação e enseja responsabilidade civil."
______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.021, § 4o; CDC, art. 14, § 3o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 1.838.397/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15.03.2021; STJ, REsp no 1.141.977/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 13.09.2011.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002425-17.2025.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE BENEDITO DA COSTA - CPF: 711.863.288-00 (RECORRENTE), FRANCIVELTON PEREIRA CAMPOS - CPF: 042.780.301-26 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025